Tribunal: TJPA
Processo: 0004696-19.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004696-19.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: LUCIENE DO SOCORRO CERQUEIRA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA SERVIDORA PARA PLEITEAR REPASSE AO INSS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias decorrentes de contratação temporária posteriormente declarada nula. O ente municipal sustenta a existência de contradição no julgado quanto à determinação de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada contém contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias; e (ii) estabelecer se a ex-servidora possui legitimidade ativa para exigir judicialmente o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada apresenta contradição interna ao reconhecer, na fundamentação, a inexistência de direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias e, simultaneamente, manter no dispositivo o desprovimento da apelação do Município.

5.

A ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo ente público não impede o ex-servidor de usufruir benefícios previdenciários perante o INSS, conforme disciplina do Decreto nº 3.048/1999.

6.

O sistema previdenciário possui caráter contributivo e é financiado mediante arrecadação compulsória descontada da remuneração dos segurados, nos termos dos arts. 194 e 195 da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 8.213/1991.

7.

O empregador possui obrigação legal de arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias descontadas da remuneração dos trabalhadores, conforme art. 30 da Lei nº 8.212/1991.

8.

O inadimplemento do repasse das contribuições previdenciárias atinge a esfera jurídica do INSS, razão pela qual compete exclusivamente à autarquia previdenciária exigir judicialmente os valores não recolhidos.

9.

A ex-servidora não possui legitimidade ativa para pleitear o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, por se tratar de direito pertencente à autarquia federal.

4.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração providos. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

2.

A ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo ente público não afasta o direito do segurado aos benefícios previdenciários.

3.

Compete exclusivamente ao INSS pleitear judicialmente o recolhimento de contribuições previdenciárias não repassadas pelo empregador.

4.

O ex-servidor não possui legitimidade ativa para exigir o repasse das contribuições previdenciárias descontadas de sua remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 194 e 195; Lei nº 8.213/1991, art. 1º; Lei nº 8.212/1991, art. 30; Decreto nº 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0000298-53.2014.8.06.0197, Rel. Des. Inacio de Alencar Cortez Neto, 3ª Câmara de Direito Público, j. 06.09.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
em face da Decisão Monocrática de ID
24142313
, que desproveu Apelação interposta pelo ora embargante e manteve a condenação do ente municipal ao recolhimento de contribuições previdenciárias em razão da declaração de nulidade da contratação temporária.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, consistente na determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias em casos de declaração de nulidade de contratação temporária.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, aponta a existência de contradição no acórdão embargado, consistente na determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias em casos de declaração de nulidade de contratação temporária.

De fato, a decisão monocrática embargada merece integração, na medida em que se verifica a presença de contradição decorrente da fundamentação em que se declara ausência de direito a recolhimento da contribuição previdenciária, porém na parte dispositiva a apelação do Município de Marituba foi desprovida.

É sabido que a falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor/apelado o direito ao recebimento da aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal, haja vista o Decreto nº 3048/99 que regulamenta a previdência social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes.

Ademais, a Seguridade Social cujo os benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, em decorrência do caráter contributivo da Previdência, previsto no art. 194 e 195 da Constituição Federal, e ratificado no art. 1º da Lei nº 8213/91, que assim dispõe:

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Dessa forma, a realização dos descontos efetuados sobre a folha de pagamento dos trabalhadores é dever do próprio empregador, cabendo a ele também o repasse das verbas ao INSS, vejamos:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - A empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (...)

Portanto, uma vez que o empregador retem para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de malferimento da esfera jurídica da autarquia federal,
cabendo somente a autarquia previdenciária o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições
,
não sendo o autor/apelado parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence ao INSS
. Nesse direcionamento, segue jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. AUSÊNCIA DE DIREITO LESADO NA ESFERA JURÍDICA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de recurso de apelação em ação ordinária em face de sentença de primeiro grau, a qual reconheceu obrigação do Município de Itaiçaba em repassar valores a título de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ante o descumprimento do dever. II. A disciplina do Processo Civil Brasileiro entende a ação como um direito público subjetivo ao requerimento da tutela jurisdicional do Estado. Sendo, então, a ação também um direito subjetivo, a legislação processual estabelece, para seu exercício, determinadas condições. O art. 17 do Código de Processo Civil define-as como o interesse de agir e a legitimidade. Quanto a esta última, o mesmo código proíbe expressamente que dado sujeito pleiteie em juízo, em seu próprio nome, direito alheio. III. A simples falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retiram da ex-servidora o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal. Isso porque o Decreto nº 3.048/1999, o qual regulamenta a Previdência Social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes, define sujeitos na mesma situação que a requerente - ou seja, em cargo público de caráter temporário como segurados obrigatórios.
IV. Por outro lado, tem-se que a Seguridade Social, cujos benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, do que se alude ao caráter contributivo da Previdência. Logo, uma vez que o empregador pratica a conduta indevida de reter para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de um malferimento da esfera jurídica da autarquia federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, efetivando, assim, seu caráter universal. V. Conclui-se, então, que cabe somente à autarquia o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições, não sendo a autora parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS. Aceitar a pretensão autoral, diferentemente, significaria tolerar que um indivíduo pleiteasse direito alheio em nome próprio, ao arrepio da norma processual.
VI. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de setembro de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(Apelação Cível - 0000298-53.2014.8.06.0197, Rel. Desembargador (a) INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 06/09/2021, data da publicação: 06/09/2021)

Dessa forma, analisando a hipóteses dos autos, entendo que a autora não possui legitimidade para requerer o repasse dos valores previdenciários ao INSS.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO para PROVER EM PARTE A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MARITUBA para que seja reformada a sentença na parte em que determina o recolhimento da contribuição previdenciária e afastar tal condenação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026